Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709887-08.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: UTIL E PRATICO COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41985328) interposta por SICOOB CREDIEMBRAPA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB EMPRESARIAL em desfavor de ÚTIL E PRÁTICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÃO EIRELLI, indeferiu a inicial, na forma dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões recursais, essencialmente, a recorrente informa que não foi intimada da decisão judicial que determinou a emenda à inicial, apesar de haver requerido expressamente nos autos que as publicações fossem endereçadas a dois de seus advogados principais. Requer, por isso, a declaração de nulidade de todos os atos processuais. Não houve contrarrazões (ID 41985339). Por meio do despacho de ID 45684377, a recorrente foi intimada a juntar aos autos os seus respectivos atos constitutivos, considerando-se a divergência nominal quanto à pessoa jurídica que integra o polo ativo da causa, mas não atendeu à ordem, conforme certidão de ID 46276173. É a síntese do necessário. DECIDO. Observa-se que realmente não há coincidência entre a pessoa jurídica apelante (SICOOB CREDIEMBRAPA LTDA.) e a sociedade que figura como autora na demanda (COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB EMPRESARIAL). Logo, em não sendo parte na causa, não comprovou a recorrente o pressuposto recursal intrínseco, que é a legitimidade. Assim, o recurso é inadmissível, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso. Intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador